Tribunal: STF
Processo: HC 209194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO, AO PACIENTE, DE ORDEM CONCEDIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2021 por Luis Ricardo de Queiroz Ferreira, advogado, em benefício de Icaro Gonçalves Pires, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2021, indeferido o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente no Habeas Corpus n. 702.231, não sendo estendida a ordem concedida “para revogar a prisão preventiva do corréu Jefferson Martins de Freitas, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de extensão, concluindo serem diferentes as situações do paciente e do corréu Jefferson Martins de Freitas.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste no pedido de extensão, ao paciente, da ordem concedida no Superior Tribunal de Justiça, “uma vez que este também foi preso por força de mandado de prisão preventiva juntamente com JEFERSON MARTINS DE FREITAS, estando ambos nas mesmas condições objetivas e subjetivas, assim, fazendo jus também ao benefício”.



    Alega excesso de prazo da prisão do paciente e que ele “colaborou com as acusações que pesam sobre ele, inclusive indo voluntariamente à delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas de Fortaleza, esclarecendo os fatos e colaborando com as investigações.



    (…) o Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas, concedeu o beneficio para o Corréu Jeferson Martins de Freitas, com a fundamentação de que não existiu nenhum fato novo para decretação da preventiva do mesmo.



    Ora, nos autos de origem, o ilustre Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial, em ofício, solicitou dilação de prazo para a conclusão das investigações. No decorrer das investigações, foi elaborado um relatório da DENARC da Polícia Civil do Ceará, onde após verificação nos celulares dos Acusados, verificou-se conversas de negociações de drogas, NÃO SENDO ENCONTRADO NADA DE ILÍCITO no celular do Paciente ÍCARO GONÇALVES PIRES, conforme documentos acostados.



    Em que pese as acusações contra o Paciente, o mesmo é primário, tem bons antecedentes, nunca foi condenado, tem residência fixa, possui empresa constituída com seu genitor (ocupação lícita) (…).



    O Paciente encontra-se encarcerado cautelarmente há mais de 3 meses, sem que tenha ideia de quando a instrução terá início, quiçá, a sua inocência comprovada. O Ministério Público aditou denúncia, denunciou todos os corréus, que até alguns encontram-se foragidos da Justiça, estando o Paciente prejudicado por interpretações equivocadas.



    Também não estão presentes os demais critérios autorizados da prisão preventiva, com a liberdade do paciente a ordem econômica não será prejudicada, haja vista o delito praticado pela paciente não envolver crime econômico, nem tampouco aplicação da lei será prejudicada, segundo as condições pessoais do Paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a ordem liminarmente, para reconhecer que a situação do Paciente é análoga a situação do Acusado que figura como Paciente no HC 702231/CE (2021/0342808-8) que tramita no STJ, concedendo a ordem de habeas corpus diante da necessidade de tornar efetiva a garantia de equidade PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O FAVORECIDO COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE ‘HABEAS CORPUS’, de modo a revogar a prisão preventiva do Paciente;



    (…) requer a concessão da ordem, assim, concedendo a ordem de LIBERDADE (…).



    Se V. Exa. entender de outra forma, que seja aplicada outra medida diversa da prisão, inclusive monitoramento eletrônico caso entender necessário, conforme já foi concedido ao corréu”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o pedido de extensão formulado pela defesa do paciente no Habeas Corpus n. 702.231, não sendo estendida a ordem concedida “para revogar a prisão preventiva do corréu Jefferson Martins de Freitas, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Como se verifica, as circunstâncias que levaram à revogação da prisão do paciente Jefferson Martins de Freitas são específicas.



    Conforme posto, ele foi surpreendido quando adquiria 128 comprimidos de ecstasy que estavam armazenados na casa da namorada de Ícaro. Foi beneficiado com a liberdade mediante a aplicação de outras medidas cautelares, e teve a prisão cautelar restabelecida sem a apresentação de dado novo - em manifesto e evidente constrangimento ilegal.



    Já em relação ao requerente Ícaro, consta que ele, por meio do auxílio de sua namorada, armazena toda a droga apreendida - comprimidos de ecstasy - do grupo criminoso. As instâncias originárias esclareceram que a investigação apontou que o requerente tinha guardado - na casa da namorada - 867 comprimidos de ecstasy para fins de comercialização, a pedido de "Pedro Yago", também acusado e apontado como seu parceiro na distribuição dos entorpecentes.



    De acordo com o depoimento de ‘Pedro Yago’, este adquiriu 900 comprimidos da droga sintética, os quais seriam vendidos em frações a 30 pessoas distintas, entre elas, o corréu ‘Jefferson’, beneficiado com a revogação de sua prisão preventiva. Para tanto, utilizava o perfil virtual ‘ATOMICCREAMS’ para efetuar as vendas, no qual há um link que direciona os compradoras para um site em que são ofertados vários produtos.



    Portanto, a princípio, a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a ordem pública, diante da movimentação significativa de quantidade de entorpecentes - 867 + 128 comprimidos de ecstasy - pelo grupo criminoso.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (…) Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão”.



    6. Ficou evidenciada a ausência de analogia entre a situação do paciente e do corréu Jefferson Martins de Freitas. Para acolher as alegações do impetrante e decidir pela extensão, ao paciente, da ordem concedida no Superior Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar a premissa assentada de que “as circunstâncias que levaram à revogação da prisão do paciente Jefferson Martins de Freitas são específicas”, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar do paciente, pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, acusado de, “por meio do auxílio de sua namorada, [armazenar] toda a droga apreendida – comprimidos de ecstasy – do grupo criminoso (…) tinha guardado – na casa da namorada – 867 comprimidos de ecstasy para fins de comercialização, a pedido de ‘Pedro Yago’, também acusado e apontado como seu parceiro na distribuição dos entorpecentes”. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, trata-se de matéria não apreciada pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora